Tribunal: TJES
Processo: 5008643-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, pela não exibição de documentos bancários solicitados para fins de inventário do genitor falecido. O agravante alegou excesso e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo de instrumento contra decisão que impõe multa diária no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a multa diária arbitrada é proporcional e adequada frente à recalcitrância do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a decisão que fixa multa cominatória em cumprimento de sentença é decisão interlocutória de conteúdo decisório, sendo cabível agravo de instrumento conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

Constata-se que a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, é compatível com o porte econômico do banco agravante e proporcional à sua resistência injustificada à exibição dos documentos desde 2019.

Aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo nº 1.000 do STJ, que admite a imposição de multa cominatória para garantir a exibição de documentos, quando demonstrada a relação jurídica e havido contraditório.

Considera-se que a demanda envolve interesse de menor incapaz, o que reforça a necessidade de medida eficaz para a efetividade da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe multa cominatória no cumprimento de sentença.

A multa diária arbitrada em valor módico, frente à conduta recalcitrante e ao porte econômico da parte, é legítima e proporcional.

A multa cominatória é admissível para assegurar a exibição de documentos relacionados a direito de herdeiro incapaz, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008643-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: JULIANA PEREIRA COSTALONGA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, pela não exibição de documentos bancários solicitados para fins de inventário do genitor falecido. O agravante alegou excesso e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo de instrumento contra decisão que impõe multa diária no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a multa diária arbitrada é proporcional e adequada frente à recalcitrância do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que a decisão que fixa multa cominatória em cumprimento de sentença é decisão interlocutória de conteúdo decisório, sendo cabível agravo de instrumento conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

Constata-se que a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, é compatível com o porte econômico do banco agravante e proporcional à sua resistência injustificada à exibição dos documentos desde 2019.

Aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo nº 1.000 do STJ, que admite a imposição de multa cominatória para garantir a exibição de documentos, quando demonstrada a relação jurídica e havido contraditório.

Considera-se que a demanda envolve interesse de menor incapaz, o que reforça a necessidade de medida eficaz para a efetividade da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que impõe multa cominatória no cumprimento de sentença.

A multa diária arbitrada em valor módico, frente à conduta recalcitrante e ao porte econômico da parte, é legítima e proporcional.

A multa cominatória é admissível para assegurar a exibição de documentos relacionados a direito de herdeiro incapaz, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ITAU UNIBANCO SA
contra decisão proferida em âmbito de cumprimento de sentença nº 5012282-84.2022.8.08.0011 movido por
Estevão Costalonga Vernek
, menor impúbere representado por sua genitora, Juliana Pereira Costalonga que aplicou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até a efetiva exibição dos documentos, podendo alcançar a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Insurge-se o banco agravante sustentando, em síntese, punição excessiva e desproporcional ao caso concreto, pugnando pela redução do valor da multa diária arbitrada e do teto que esta poderá atingir.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso – Id9119621.

Contrarrazões apresentadas ao Id 9505991 sustentando a irrecorribilidade do despacho que impõe multa diária em face de uma das partes, por descumprimento de obrigação, e no mérito, a necessidade e proporcionalidade da multa aplicada.

Manifestação da parte agravante acerca da aventada preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento (Id 13266836) e Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando para que o recurso seja conhecido e desprovido (Id 11684544).

I – Da Preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

Em que pese a alegação contida nas contrarrazões de irrecorribilidade da decisão que aplica multa diária por descumprimento, constato que o decisum atacado, ao impor multa cominatória (astreintes) no cumprimento de sentença, ostenta natureza de decisão interlocutória com conteúdo decisório, apta a ensejar gravame à parte sucumbente. Assim, a interposição de agravo de instrumento revela-se adequada e tempestiva.

Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é plenamente cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito da fase de cumprimento de sentença, sendo absolutamente irrelevante, para esse efeito, a natureza da decisão impugnada, se relativa à fixação de multa cominatória, astreinte, ou outra medida coercitiva.

No caso dos autos, a multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00, foi arbitrada como forma de garantir o adimplemento da obrigação de fazer consistente na exibição de documentos, já estabelecida em decisão com trânsito em julgado, cuja execução se processa em sede de cumprimento de sentença, estando a sua impugnação mediante agravo de instrumento em perfeita sintonia com o regime recursal estabelecido pelo legislador processual, não havendo que se falar em ausência de previsão legal para o manejo do recurso.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.
É como voto.

II – Do mérito recursal – da multa diária arbitrada.

Como já havia registrado em minha decisão preambular sobre efeitos, o recurso da Instituição Financeira chama atenção por considerar como “punição excessiva” e em valor desproporcional uma multa diária arbitrada em módicos
R$ 100,00 (cem reais)
, conquanto seja uma das maiores instituições bancárias do país e recalcitre conduta negativa de exibição dos documentos buscados pela parte agravada, desde 2019.

A parte agravada ingressou com ação de produção antecipada de provas na data de 07 de março de 2019 (proc. 0002505-68.2019.8.08.0011), com a pretensão de obrigar o banco agravante a exibir certos documentos, são eles: “(i). Cópia dos extratos bancários da Conta-Corrente nº 2144131-1, agência 0362, dos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2009, bem como cópia dos comprovantes de saques posteriores a 27 de setembro de 2009; (ii). Cópia do contrato do Cartão de Crédito nº 5256 9507 1624 7016, bem como cópia das faturas dos meses de Setembro e Outubro de 2009; (iii). Cópia do contrato do Cartão de Crédito nº 5256 9507 1624 7024, bem como cópia das faturas dos meses de Setembro e Outubro de 2009; (iv). Cópia do contrato do Cartão de Crédito nº 1764 3989 79 018, bem como cópia das faturas dos meses de Setembro e Outubro de 2009; (v). Cópia do contrato de Seguros ou da proposta de Seguros supostamente contratado pelo de cujus, Sr. Márcio de Lima Vernek, genitor do Exequente”.

Na inicial da demanda de produção antecipada de provas, narrou a agravada que necessita dos referidos documentos para fins de iniciar o inventário do Sr. Marcio de Lima Vernek, genitor do agravado que faleceu em 27.09.2009, além de ter requerido administrativamente os documentos (fato comprovado), mas teve o pedido negado.

Após regular tramitação, adveio r. Sentença que julgou extinto o processo, nos moldes do artigo 485, IV do CPC. Todavia, a sentença foi reformada por Acórdão proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, na época, sob relatoria do Des. Walace Pandolpho, o qual admitiu a exibição de documentos como objeto cabível da demanda autônoma de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do novo CPC. Assim, transitado em julgado o acórdão 25.07.2022, conforme Certidão de fls. 87 (autos digitalizados anexos), o agravado deu início ao cumprimento de sentença para a efetiva exibição dos documentos por ele pretendidos.

O banco agravante foi citado para apresentar defesa e intimado para dar cumprimento ao julgado. Decorrido o prazo, o juízo a quo determinou intimação do gerente da agência local do requerido para dar cumprimento ao julgado em 15 dias, sob pena de multa (Id origem 30591705), e novamente inerte, prolatou o juízo a quo a decisão ora agravada, ipsis litteris, “
Diante da recalcitrância do banco requerido no cumprimento da obrigação imposto, aplico multa diária de R$100,00 (cem reais), até a efetiva exibição dos documentos, podendo alcançar a importância de R$30.000,00 (trinta mil reais)”.

A conduta recalcitrante do banco agravante salta os olhos, não se justificando nenhuma redução, seja ao montante da multa diária ou ao seu teto, considerando ainda o porte econômico da agravante.

Destaco, inclusive, que a recusa em exibir os documentos não está centrada em nenhuma justificativa plausível. Simplesmente, na contestação apresentada nos autos da produção antecipada de provas alegou ausência de interesse processual, porque os documentos poderiam ser requeridos administrativamente.

No que concerne à imposição da multa cominatória, não ignoro que a Súmula 372 do STJ, editada sob a vigência do anterior Codex Processual Civil, estabelecia que "
na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória".

No entanto, no
Tema Repetitivo nº 1.000 pelo c.STJ
este, analisando sobre o cabimento de multa cominatória na exibição de documento, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015, passou a entender pela possibilidade da aplicação da multa, in litteris: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Na presente hipótese, seja porque demonstrada a provável relação jurídica entre as partes pelos documentos que instruíram a inicial da produção antecipada de provas, seja porque houve, nesses referidos autos, contraditório prévio, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença, entendo excepcionalmente por manter a multa aplicada, com base no art. 400, CPC, ainda que não tenha sido determinada prévia tentativa de outra medida coercitiva.

Isso porque entendo que, em princípio, os documentos pretendidos não se relacionam integralmente a direito disponível, uma vez que a parte agravada é herdeiro incapaz e está, em razão da conduta displicente do banco, sendo impedida de inventariar todos os bens do de cujus (seu genitor). E não bastasse, contextualizada a demanda e seus trâmites, verifica-se que a pretensão de exibição dos documentos bancários já se arrasta por cinco anos, sempre se omitindo e esquivando a instituição financeira de apresentá-los, de forma não justificada - sem que nenhuma explicação factível seja dada para a sua inércia.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.